Tribunal: TJBA
Processo: 8000152-55.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000152-55.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ALICE MARIA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GILMAR ALMEIDA DE SOUZA, IANA FLORES SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Santana, que julgou procedentes os pedidos formulados por ALICE MARIA DE SOUZA em ação de procedimento comum cível, declarando a inexistência dos contratos de empréstimo consignado impugnados, a inexigibilidade das obrigações deles decorrentes, e condenando o banco à repetição dos valores indevidamente descontados – simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data – e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença foi parcialmente aclarada por embargos de declaração, que esclareceram o rito processual adotado e ajustaram a modulação da repetição do indébito conforme o EAREsp nº 676.608/RS do STJ. O Apelante, inconformado, alegou preliminares e prejudiciais de mérito (falta de interesse de agir, inépcia da inicial, necessidade de nova procuração, prescrição trienal e decadência) e, no mérito, defendeu a legalidade da contratação, a improcedência dos danos morais, a restituição simples dos valores, e a não configuração de má-fé. A Apelada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar a existência de interesse de agir e a regularidade formal da petição inicial; (ii) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de declaração de inexistência de contrato e repetição de indébito; (iii) verificar a ocorrência e validade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (iv) avaliar a legitimidade da condenação à repetição do indébito e à indenização por danos morais, bem como a fixação dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acesso à via judicial independe do prévio esgotamento da via administrativa, sendo suficiente a pretensão resistida para caracterizar o interesse de agir, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988 e jurisprudência consolidada.

4. A inépcia da petição inicial não se configura pela ausência de depósito dos valores supostamente recebidos, tampouco pela falta de extratos bancários ou de comprovante de residência válido, se os fatos essenciais da demanda foram suficientemente narrados e a citação foi válida.

5. A procuração outorgada à Apelada possui validade indeterminada e não necessita de renovação pela mera passagem do tempo.

6. O prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito e indenização por falha na prestação de serviços bancários é o quinquenal, conforme art. 27 do CDC e jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.673.611/RS).

7. A decadência prevista no art. 178 do CC é inaplicável, pois a demanda não versa sobre vício de consentimento, mas sobre inexistência de relação jurídica e responsabilidade civil.

8. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova da contratação válida, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não apresentando documentos hábeis a demonstrar a manifestação de vontade da consumidora.

9. A modulação da repetição do indébito, conforme o EAREsp nº 676.608/RS, foi corretamente aplicada, sendo devida a restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

10. A cobrança indevida de valores em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, sendo prescindível a comprovação do abalo psíquico, dada a natureza alimentar dos proventos atingidos.

11. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 é razoável e proporcional, considerando os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento ilícito.

12. A fixação dos juros de mora e da correção monetária a partir da sentença, embora não seja a regra sumulada do STJ, está dentro dos limites da discricionariedade judicial e não prejudica o Apelante.

13. Os princípios da boa-fé objetiva não socorrem o Apelante, pois a ausência de prova da contratação inviabiliza qualquer aplicação das figuras do venire contra factum proprium, supressio ou duty to mitigate the loss.

IV. DISPOSITIVO.

14. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 27; CC, arts. 178, 206, §3º, V, e 405; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.09.2020, DJe 22.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.904.518/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.02.2022, DJe 22.02.2022; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 12.12.2018, DJe 19.12.2018; TJBA, Apelação Cível 8003050-45.2022.8.05.0022, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, DJe 08.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000152-55.2024.8.05.0227, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO S.A. e como Apelada ALICE MARIA DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora